Tribunal: TJDFT
Processo: 0734792-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0734792-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: BR FRANCE BRASILIA LTDA, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE contra decisão proferida em cumprimento de sentença relativa a honorários sucumbenciais. Na origem a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença fundamentada na alegação de ser hipossuficiente economicamente, de modo que sua remuneração é menor do que suas despesas, motivo pelo qual incabível sua responsabilização pelo pagamento das verbas sucumbenciais, objeto do cumprimento de sentença. Ao apreciar o pedido, o MM Juiz indeferiu o pedido, ao fundamento de que, apesar da autora ter sido beneficiada com a assistência judiciária gratuita, tal decisum opera efeitos ex nunc (da sua prolação em diante). DECIDO. A decisão agravada explicitou suficientemente as razões de convencimento, inclusive ao estabelecer a motivação da rejeição da impugnação. Por conseguinte, não há se falar em ausência de fundamentação. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. A agravante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 03/08/2021 por decisão que negou seguimento a recurso inominado por ela interposto. Contudo, apenas em 05/08/2021 formulou pedido de assistência judiciária gratuita, o que lhe foi deferido em 06/08/2021. Pois bem. Como já assentado na jurisprudência desta corte, quanto à gratuidade de justiça, a sua concessão não possui efeito retroativo, de modo que suspende a exigibilidade apenas das verbas sucumbenciais fixadas após o seu deferimento. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOSRETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. I - A pretensão de excluir os honorários advocatícios fixados no cumprimento de sentença é improcedente, visto que a concessão da gratuidade de justiça não gera efeito retroativo e o benefício foi requerido e deferido depois de decorrido o prazo para pagamento espontâneo pelo devedor e de instaurada a fase executória. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1016566, 07013329620178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017 – g.n.) PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MORA CONFIGURADA. CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVELIA DECRETADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE NAS MÃOS DO CREDOR. POSSIBILIDADE. O pedido de gratuidade de justiça não possui, em regra, efeito retroativo, sendo consequência lógica da procedência da ação a condenação do vencido ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Não comprovada a hipossuficiência financeira, mostra-se imperativo o indeferimento da benesse da gratuidade judiciária. A mera alegação de regularidade no adimplemento dos débitos pelo devedor fiduciante, desacompanhada das provas, não tem o condão de elidir os efeitos da mora. Afigura-se injustificado o não oferecimento de contestação, quando a parte ré não comprova o alegado impedimento. Incabível a condenação à compensação por danos morais quando inexiste nos autos a comprovação de ato ilícito praticado pela parte. (Acórdão 1066074, 20170510027646APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 12/12/2017. Pág.: 417/440 – g.n.) Nessa toada, sobressai o acerto da decisão agravada, que prima facie, está de acordo com o entendimento consolidado deste tribunal, uma vez que as verbas sucumbenciais às quais foi condenada a agravante, foram fixadas anteriormente à concessão daquele benefício. Dessa forma, irretocável o decisum, motivo por que incabível a atribuição de efeito suspensivo pretendido. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensando o envio de informações Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.